Tribunal: STF
Processo: HC 97547
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DESAFORAMENTO. COMARCA DA CAPITAL. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA. 


1. O desaforamento do julgamento para a comarca da capital, em detrimento de outras comarcas mais próximas, deu-se com base em fundamentação idônea, indicando a possível parcialidade do julgamento popular em comarcas próximas à de origem, pelo temor de represálias imposto pelo grupo ligado ao paciente. 




2. A constatação do juízo, no sentido da possível parcialidade do julgamento em outras comarcas mais próximas, goza de fé-pública e só pode ser contrastada por meio da análise aprofundada de fatos e provas, inviável em habeas corpus. 




3. Ordem denegada.